Tribunal: CARF
Processo: 10830.727644/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Pedido de cancelamento de habilitação de crédito feito perante à PGFN não tem o condão de cancelar declarações de compensação apresentadas à RFB. No presente PAF o contribuinte apenas se manifestou informando o pleito realizado perante a PGFN em 17/09/2012, após ter sido intimado para comprovar o alegado direito creditório, o que ocorreu em 26/07/2012. Assim, não mais poderia o contribuinte requerer a desistência por ter perdido a espontaneidade, e conforme dispõe o parágrafo único do art. 82 da IN/RFB 900/08.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Trata-se de caso claro de falsidade explícita do contribuinte. Na DCOMP ele declara que o crédito é próprio e, além disso, que o crédito decorria de direito reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
Sabia tratar-se de crédito (se existente) contra o Estado do Paraná, e que não se referia a tributos ou contribuições administrados pela RFB, em patente e explícita violação aos dispositivos que regulamentam a compensação tributária no âmbito federal.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se provimento ao recurso calcado exclusivamente nos princípios da igualdade tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727644/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
SBR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Pedido de cancelamento de habilitação de crédito feito perante à PGFN não
tem o condão de cancelar declarações de compensação apresentadas à RFB. No
presente PAF o contribuinte apenas se manifestou informando o pleito
realizado perante a PGFN em 17/09/2012, após ter sido intimado para
comprovar o alegado direito creditório, o que ocorreu em 26/07/2012. Assim,
não mais poderia o contribuinte requerer a desistência por ter perdido a
espontaneidade, e conforme dispõe o parágrafo único do art. 82 da IN/RFB
900/08.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Trata-se de caso claro de falsidade explícita do contribuinte. Na DCOMP ele
declara que o crédito é próprio e, além disso, que o crédito decorria de direito
reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
Sabia tratar-se de crédito (se existente) contra o Estado do Paraná, e que não se
referia a tributos ou contribuições administrados pela RFB, em patente e
explícita violação aos dispositivos que regulamentam a compensação tributária
no âmbito federal.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se
provimento ao recurso calcado exclusivamente nos princípios da igualdade
tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727644/2012-71
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Juiz de Fora (MG) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte contra o auto de infração relativo à multa
regulamentar no valor total de R$ 450.664,78, em função das irregularidades descritas no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 06/22.
A interessada apresentou impugnação administrativa, com as seguintes alegações,
em síntese:

1) violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório;
2) violação ao princípio da legalidade;
3) dos pedidos de cancelamento e desistência de utilização do crédito;
4) transferência de créditos não tributários;
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

5) inaplicabilidade da multa;
6) caráter confiscatório da multa.

O Acórdão ora Recorrido (0948204 - 2 a Turma da DRJ/JFA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Pedido de cancelamento de habilitação de crédito feito perante à PGFN não
tem o condão de cancelar declarações de compensação apresentadas à RFB.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a nulidade de um auto de
infração somente se daria em caso de ter sido lavrado por pessoa incompetente ou com preterição
do direito de defesa. No caso sob exame, os autos de infração foram lavrados por Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, autoridade com competência legal para fazê-lo pois, e não há que
se falar em preterição do direito de defesa pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de
apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto
no art. 14 do Decreto n.o 70.235/72, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse de
apresentar na peça, todos os seus argumentos e comprovantes contrários à autuação, verificasse
que não foram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Quanto ao pedido de cancelamento da habilitação do crédito, apresentado em
16/05/2012 no bojo do processo no 10168.001414/200277, ressaltou que tal pedido não tem
qualquer influência neste processo.
Como se vê, no processo no 10168.001414/200277 a impugnante requer à PGFN
“a conversão do referido débito por títulos federais de emissão do tesouro nacional bem como a
compensação dos referidos créditos com os diversos tributos federais existentes”. Quando
apresentou pedido de cancelamento da habilitação do crédito junto à PGFN, ela estava desistindo
do requerimento que fez àquele órgão e, obviamente, não das declarações de compensação
apresentadas à RFB. Para tanto, seria necessário pedidos específicos de cancelamento dessas
declarações.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

Quanto à utilização de créditos de terceiros em compensação, a análise simples do
art. 74 da Lei 9.430/96 demonstra sua impossibilidade. A empresa alega que a multa é incabível,
tendo em vista que multa de mora não pode ter caráter punitivo e ainda que ela não poderia ser
aplicada no percentual mais alto de 150%. Entretanto, a multa em análise não é a multa de mora,
que se aplica quando do atraso de cumprimento de obrigação tributária, mas a prevista art. 18, da
Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Leis no 11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007, e o
percentual de 150% justifica-se pelo fato da empresa ter utilizado créditos que, se existentes,
seriam exigíveis do Estado do Paraná, logicamente não se referem a tributos e contribuições
administrados pela RFB, além de não pertencerem à impugnante, o que caracteriza a falsidade de
declaração prevista no inciso II, do § 6o, do art. 39 da IN RFB no 900/2008.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
390) em que basicamente repete e resume os argumentos trazidos em sede de impugnação,
alegando em síntese:

a) Dos Pedidos de Cancelamento e Desistência de Utilização do Crédito:
Aduz que “não há qualquer dúvida que o cancelamento da habilitação do
crédito decorrente das petições protocoladas no dia 16/05/2012 colocou
fim em qualquer procedimento compensatório que o utilizou para
extinguir créditos tributários da Impugnante perante a Receita Federal. Do
mesmo modo, ante a este ato, afasta-se qualquer aplicação de multa por
falsidade na declaração”.
b) Transferência de Créditos Não Tributários: “Entendeu haver o direito ao
crédito e sua liquidez, ante as certidões emitidas pelos cartórios onde
tramitavam, bem como haver viabilidade jurídica do pedido e da
compensação, em decorrência da apresentação de outras já realizadas e do
fato do Processo Administrativo n° 10168.001414/2002-77 ¡amais ter sido
indeferido. Agiu tão somente por extrema cautela, quando decidiu
substituir o crédito utilizado, ante aos indícios de fraude e a possibilidade
de que tais indícios promovessem um despacho desfavorável no referido
processo”.
c) lnaplicabilidade da Multa: “Assim, como poderia ser imputada uma multa
contra a Impugnante pela utilização de um crédito que a própria
administração pública, por ineficiência, ou seja lá por qual razão, ajudou a
dar causa, ao negar definitivamente o pedido do referido processo e
arquivá-lo. Este fato, unido ao ato de boa-fé do Recorrente
consubstanciado no seu pedido de cancelamento de habilitação do crédito,
na crença que este ato seria suficiente em si para finalizar o procedimento,
pelo Princípio da Verdade Material seria suficiente para afastar a aplicação
de qualquer tipo de multa e, por conseguinte, a presente autuação!!!”.
d) Caráter Confiscatório da Multa: “afirma que não há dúvidas de que a
Recorrente faz jus à aplicação de atenuante à penalidade objeto deste auto
de Infração, com a desconsideração da multa aplicada. Caso contrário,
restará evidente e explicitamente configurado o caráter confiscatório e
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

abusivo da aplicação da multa, que chega a valores exorbitantes, motivo
pelo qual devem ser corrigidas como ora se requer”.
e) Requereu a NULIDADE do Auto de Infração em decorrência da
comprovação de violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa e
da verdade material, requerendo a Recorrente, ora Impugnante, a anulação
do presente Auto de Infração, determinando-se o seu consequente
arquivamento.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, assim dela
conheço.
Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o artigo 7o da
Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento dar-se-
ão com observação de normas legais e regulamentares (artigo 116, III, da Lei n.o
8.112/90), e com o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), expresso em atos normativos. Também não cabe ao julgador administrativo
apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo 26 A, do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos casos
previstos no § 6o do mesmo artigo.
O auto de infração impugnado foi lavrado em função da apuração de compensação
indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo.
DAS NULIDADES
A arguição de nulidade dos autos de infração deve ser analisada à luz dos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e assim dispõem:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

Assim, a nulidade de um auto de infração somente se daria em caso de ter sido lavrado
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso sob exame, os
autos de infração foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade com competência legal para fazê-lo pois, e não há que se falar em preterição
do direito de defesa pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua
impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto no
art. 14 do Decreto n.o 70.235/72, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse de
apresentar na peça, todos os seus argumentos e comprovantes contrários à autuação,
verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na impugnação, minuciosas
e detalhadas, é possível perceber que o interessado compreendeu inteiramente as
circunstâncias que teriam levado à autuação, e pôde se defender perfeitamente, não
tendo havido cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao pedido de cancelamento da habilitação do crédito, apresentado em
16/05/2012 no bojo do processo no 10168.001414/2002-77, cumpre esclarecer que tal
pedido não tem qualquer influência neste processo. Senão vejamos.
Segundo NOTA PGFN/CRJ no 145/2009 (anexa aos autos), “os mencionados processos
tratam de requerimentos, dirigidos ao então Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr.
Pedro Sampaio Malan, onde se alega a existência de débito judicial, no valor de RS 1,1
bilhão, processo 1059/57, 1a Vara da Fazenda Pública, Curitiba-PR originalmente
decorrente de condenação do Estado do Paraná, mas que, segundo se alega, teria sido
‘transferido’ para a União, em decorrência de dispositivos da Lei 9496, a qual instituiu
o Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal. É pleiteada a conversão do
referido débito por títulos federais de emissão do tesouro nacional
(10168.001414/200277 e 10168.001790/200261), bem como a compensação dos
referidos créditos com os diversos tributos federais existentes (10168.003849/200256)”.
A Nota informa ainda que “nenhum dos referidos requerimentos foi atendido”.
Como se vê, no processo no 10168.001414/200277 a impugnante requer à PGFN “a
conversão do referido débito por títulos federais de emissão do tesouro nacional bem
como a compensação dos referidos créditos com os diversos tributos federais
existentes”.
Paralelamente, a empresa apresentou à Receita Federal do Brasil declarações de
compensações, nas quais utiliza o pretenso crédito que, segundo ela, estaria garantido
no processo 1059/57, acima mencionado.
A impugnante usa o art. 71 da IN RFB no 900/2008, abaixo transcrito, para justificar sua
alegação de que teria desistido dos pedidos de compensação.
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação
do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

III na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão
que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as
custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da
petição de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
IV cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e VII procuração conferida por instrumento
público ou particular e cópia do documento de identidade do outorgado, na hipótese de
pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que
se referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as
pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho decisório
sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado
pela RFB;
III houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e V na
hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de crédito
amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia
à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele previsto;
ou II não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial referido
no inciso IV do § 4o.(grifei)
Ela alega que “o crédito utilizado para compensação teria por origem decisão judicial
transitada em julgado, portanto teria que obedecer ao império do artigo supra
transcrito. Conforme constatado pela leitura da referida norma, a habilitação é
condição sine qua non para que a compensação seja efetivada. Sem este, não há
compensação. Desse modo, não há qualquer dúvida que o cancelamento da habilitação
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

do crédito decorrente das petições protocoladas no dia 16/05/2012 colocou fim em
qualquer procedimento compensatório que o utilizou para extinguir créditos tributários
da Impugnante perante a Receita Federal”.
Pela análise do dispositivo transcrito fica claro que a habilitação do crédito da qual se
fala é a que deve ser apresentada pela empresa à RFB nos moldes dos parágrafos do art.
71, e não de um pedido de habilitação efetuado junto à PGFN.
Registra-se que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)é órgão ligado ao
Ministério da Fazenda, distinto da Receita Federal do Brasil (RFB), cujas atribuições
não se confundem.
Ora, quando apresentou pedido de cancelamento da habilitação do crédito junto à
PGFN, ela estava desistindo do requerimento que fez àquele órgão e, obviamente, não
das declarações de compensação apresentadas à RFB. Para tanto, seria necessário
pedidos específicos de cancelamento dessas declarações.
Quanto à utilização de créditos de terceiros em compensação, a análise simples do art.
74 da Lei 9.430/96 demonstra sua impossibilidade.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo Na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Como se vê no dispositivo legal acima, o crédito a ser utilizado em compensação deve
ser apurado pelo próprio sujeito passivo (portanto, não se admite crédito de terceiros) e
ainda, tal crédito deve ser relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento que não é o
caso do crédito usado pela impugnante.
A empresa alega que a multa é incabível, tendo em vista que multa de mora não pode ter
caráter punitivo e ainda que ela não poderia ser aplicada no percentual mais alto de
150%.
Cumpre salientar que a multa em análise não é a multa de mora, que se aplica quando
do atraso de cumprimento de obrigação tributária, seja ela principal ou acessória.
Trata-se da multa prevista art. 18, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Leis no
11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007, que estabelece:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4odeste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Portanto, como a compensação foi considerada como não declarada com base no inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, não resta dúvida que aplica-se a multa prevista
no § 4o acima transcrito. O percentual de 150% justifica-se pelo fato da empresa ter
utilizado créditos que, se existentes, seriam exigíveis do Estado do Paraná, logicamente
não se referem a tributos e contribuições administrados pela RFB, além de não
pertencerem à impugnante, o que caracteriza a falsidade de declaração prevista no
inciso II, do § 6o, do art. 39 da IN RFB no 900/2008.
A autuada alega ainda que a multa de oficio teria caráter confiscatória.
Salientamos que a vedação constitucional citada pela impugnante refere-se à utilização
de tributo com efeito confiscatório, não se referindo a multas por atos ilícitos. E mais,
dirige-se ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de ofício efetuados em
cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.

Da análise da decisão recorrida entendo que não há razões para reforma-la.
Quanto às arguições genéricas de nulidade nenhuma das hipóteses de nulidade do
RPAF se configuraram, como muito bem detalhado pela DRJ. Outrossim, mesmo diante da
situação fática absurda o contribuinte se defendeu adequadamente e mostrou ter domínio dos
fatos alegados e que embasaram o lançamento.
No mérito a questão é por demais absurda e merece todo o combate e repreensão
da administração fazendária bem como deste conselho.
Não são raros os casos noticiados acerca de créditos inexistentes que são
comercializados para compensação com tributos federais. Muitas vezes os contribuintes por falta
de informação e falta de cautela acabam sendo enganados e sofrendo um verdadeiro golpe, o que
não afasta as consequências tributárias dos atos cometidos, tendo em vista o princípio da
responsabilidade objetiva aplicável ao direito tributário. Entretanto, entendo que esse não foi o
caso dos autos.
No presente caso o inexistente crédito decorre de uma alegada desapropriação
realizada pelo Estado do Paraná de uma gleba denominada “Apertados” ocorrida há mais de 01
século. Trata-se, portanto, se existente, de crédito reconhecidamente de terceiros que se fosse
devido seria pelo Estado do Paraná!!
Como bem detalhou o despacho decisório, a fraude foi amplamente divulgada nos
meios de comunicação desde o ano de 2005. Ressalte-se que o pedido de compensação foi
formulado em abril de 2012.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

Não é só isso. A Nota PGFN/CRJ/No 145/2009 já alertava sobre o não
deferimento dos requerimentos feitos no âmbito do processo no 10168.001414/2002-77 (que
segundo o contribuinte comprovava o trânsito em julgado do crédito). Tal pleito objetivava a
conversão de tal crédito em Títulos Federais, que igualmente não possuiriam natureza tributária.
Observe-se que na referida nota também é citada uma tentativa de suborno
noticiada desde o ano de 2002, senão vejamos:

8. Ainda pertinente ao caso é a Nota PGFN/CRJ/No 808/2002, encaminhada ao
Ministério Público Federal no Distrito Federal, que, traz relato de tentativa de suborno
de que foi vítima a Dra. Marúcia Coelho de Mattos Miranda Corrêa, então
Coordenadora-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional. Observe-se, ainda,
que segundo informa o Memorando PGFN/PGA no 4155, foi encaminhado, mediante
ofício, ao Dr. Osni Belice, Procurador da República no Distrito Federal, documentos
referentes ao referido pleito, formulado pelo Sr. Edilson Figueiredo de Souza.

Vê-se, portanto, que a fraude na compensação dos referidos créditos é flagrante,
não só por todas as restrições legais desrespeitadas pelo contribuinte, mas também por todo o
contexto em que os créditos estão envolvidos.
Por sua vez, pedido de cancelamento da habilitação do crédito, apresentado em
16/05/2012 no bojo do processo no 10168.001414/2002-77, cumpre esclarecer que tal pedido não
tem qualquer influência neste processo. Isto porque, trata-se de pedido formulado perante a
PGFN e não perante a RFB onde foram formuladas as DCOMPs.
No presente PAF o contribuinte apenas se manifestou informando o pleito
realizado perante a PGFN em 17/09/2012, após ter sido intimado para comprovar o alegado
direito creditório, o que ocorreu em 26/07/2012. Assim, não mais poderia o contribuinte requerer
a desistência por ter perdido a espontaneidade, e conforme dispõe o parágrafo único do art. 82 da
IN/RFB 900/08.
Tal restrição é absolutamente lógica e objetiva exatamente coibir a má fé e abuso
de alguns contribuintes na utilização da DCOMP, especialmente em razão do efeito de extinção
do crédito com efeito resolutivo. Isto porque, caso o contribuinte tivesse a possibilidade de
desistir do pedido e fugir das consequências da aplicação da multa regulamentar bastaria efetuar
compensações com créditos inexistentes confiando na “sorte” ou na impossibilidade da RFB
analisar todos os pedidos de compensação manualmente. Assim, para aqueles em que fosse
intimado para comprovar o crédito (comprovação que deve existir previamente ao pedido),
bastaria pedir desistência do pedido.
Assim, sem efeito o pedido de desistência formulado pelo contribuinte.
Quanto à multa majorada de 150% ela foi devidamente aplicada. Trata-se de caso
claro de falsidade explícita do contribuinte. Na DCOMP ele declara que o crédito é próprio e,
além disso, que o crédito decorria de direito reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727644/2012-71

Ainda mais, sabia se tratar de crédito (se existente) contra o Estado do Paraná, e
que não se referia a tributos ou contribuições administrados pela RFB, em patente e explícita
violação aos dispositivos que regulamentam a compensação tributária no âmbito federal.
Assim, absolutamente acertada a aplicação da multa de 150% diante de atitudes
tão repreensíveis.
Quanto à alegada confiscatoriedade da multa a questão resolve-se pela aplicação
da Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros em observar os enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa, não
há outro caminho a não ser de afastar as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso
voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital